Tribunal: TJSP
Processo: 1013146-19.2016.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PENSÃO POR MORTE – UNIÃO ESTÁVEL – Pretensão de reconhecimento de união estável e pagamento de pensão por morte – Ausência de comprovação de que, na data do óbito do militar, recebia pensão alimentícia para seu sustento - Prova insuficiente da dependência econômica da autora que há onze anos não vivia em união estável com o ex-servidor policial militar

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PENSÃO POR MORTE – UNIÃO ESTÁVEL – Pretensão de reconhecimento de união estável e pagamento de pensão por morte – Ausência de comprovação de que, na data do óbito do militar, recebia pensão alimentícia para seu sustento - Prova insuficiente da dependência econômica da autora que há onze anos não vivia em união estável com o ex-servidor policial militar estadual falecido – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000406296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013146-19.2016.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante
JANETE ALVES HIGINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013146-19.2016.8.26.0071 -Voto no 17.222
2
Apelação Cível no 1013146-19.2016.8.26.0071
Apelante: Janete Alves Higino
Apelado: São Paulo Previdência - SPPREV
Comarca: Bauru
Voto no 17.222
APELAÇÃO
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

PENSÃO POR MORTE UNIÃO ESTÁVEL Pretensão de
reconhecimento de união estável e pagamento de pensão por morte
Ausência de comprovação de que, na data do óbito do militar,
recebia pensão alimentícia para seu sustento - Prova insuficiente
da dependência econômica da autora que há onze anos não vivia
em união estável com o ex-servidor policial militar estadual
falecido Sentença mantida Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação de Janete Alves Higino contra a
r. sentença de fls. 47/49 que, nos autos de ação ordinária1 movida em face de
São Paulo Previdência - SPPREV, objetivando a concessão do benefício de
pensão por morte pelo falecimento de seu ex-convivente Abigail Maia de
Souza, julgou improcedente o pedido e condenou a requerente ao
pagamento das custas, despesas processuais atualizadas desde o desembolso e
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observado
que a Autora é beneficiária da justiça gratuita.
Em suas razões recursais, pugna a Autora, ora Apelante, pela
reforma do julgado, sustentando, em síntese, que comprovou a dependência
econômica de seu ex-companheiro e que, portanto, a autora faz jus ao
recebimento da pensão por morte ora pleiteada.
Recurso recebido, processado e respondido.
O feito foi distribuído, em 14/08/2017, ao Des. Camargo Pereira,
e, em razão de determinação da Presidência de Direito Público desta Corte,
1 Valor da causa em 15/07/2016: R$ 40.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013146-19.2016.8.26.0071 -Voto no 17.222
3
foi redistribuído a este magistrado, vindo concluso para julgamento em
19/02/2020 (fl. 63).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
Cinge-se a controvérsia recursal ao reconhecimento do direito da
autora ao recebimento de pensão por morte, a ser paga pela SPPREV, em
decorrência do óbito de seu ex-convivente, policial militar, Abigail Maia de
Souza.
Narra a autora na inicial que conviveu com o servidor público
policial militar, Abigail Maia de Souza, segurado da SPPREV, entre 1986 e
2004 e que, mesmo após a separação, contava com a ajuda financeira dele até
a data do falecimento de seu ex-companheiro, em 15/02/2015 (fl. 07).
A autora requereu administrativamente à SPPREV a concessão
de pensão por morte dentro do prazo de 60 dias após o óbito, mas o pleito foi
indeferido por falta de amparo legal no inciso I, do art. 8o, da Lei no 452/74,
com redação alterada pela Lei no 1013/07, ante a ausência de apresentação
dos documentos comprovantes previstos no art. 13 do Decreto 52.860/88
(fl.15).
Em 15/07/2016, a autora ajuizou a presente ação, pugnando pela
concessão da pensão por morte, desde a data do óbito (fls. 01/04).
Houve a devida instrução, inclusive com instalação de audiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013146-19.2016.8.26.0071 -Voto no 17.222
4
e produção de prova oral (fls. 44/45).
Pois bem.
A sentença deve ser mantida.
Considerando que a lei aplicável à concessão de pensão
previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, nos
termos da Súmula 340 do STJ, aplicam-se ao caso as disposições contidas na
Lei Complementar no 452/74, com a redação dada pela Lei no 1013/07, que
assim regula a matéria:
Artigo 8o - São dependentes do militar, para fins de recebimento de
pensão:
I - o cônjuge ou o companheiro ou companheira, na constância,
respectivamente, do casamento ou da união estável;
Artigo 11 - O ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira
somente terão direito à pensão se o militar lhe prestava pensão
alimentícia na data do óbito
Ora, da leitura do artigo acima, verifica-se que a solicitante
somente terá direito à pensão por morte se recebeu pensão alimentícia do
segurado até a data do seu óbito, o que não é o caso dos autos.
Note-se que, ainda que a Súmula no 336 do Superior Tribunal de
Justiça disponha que “A mulher que renunciou aos alimentos na separação
judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido,
comprovada a necessidade econômica superveniente”, no caso, não restou
comprovada ao recebimento de pensão alimentícia, nem, tampouco, a alegada
dependência econômica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013146-19.2016.8.26.0071 -Voto no 17.222
5
Deveras, os elementos de convicção existentes nos autos são
frágeis e a prova testemunhal, por si só, não convence este juízo acerca da
dependência econômica, posto que deveria ter sido acompanhada de
documentos capazes de provar que para a sua subsistência a autora dependia
do seu ex-companheiro.
O MM Juízo assim fundamentou o seu dispositivo, não
entendendo ter sido comprovada a dependência econômica da Autora em
relação ao seu ex-companheiro falecido:
Com efeito, a prova oral colhida em juízo não comprovou a
dependência econômica da autora em relação ao ex-
companheiro.
Ademais, a autora era separada há mais de onze anos e não
recebia pensão alimentícia formalmente, afastando, de plano, a
hipótese de dependência econômica do ex-companheiro, desde à
época da dissolução da união.
Assim, em que pesem as afirmações da autora sobre a ajuda
financeira recebida pelo ex-companheiro, não há nenhum elemento
nos autos que comprove a alegada dependência econômica,
portanto, não se desincumbiu do onus probandi, consoante regra
disposta no artigo 373, do Código de Processo Civil.
O pedido inicial, portanto, não pode ser acolhido.
Nunca é demais lembrar que o ônus da postulante era,
exatamente, comprovar que recebia a pensão alimentícia na data do óbito do
instituidor da pensão, todavia, não fez esta prova.
Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, em casos análogos:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL Pretensão ao pagamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013146-19.2016.8.26.0071 -Voto no 17.222
6
pensão por morte de seu ex-marido Inadmissibilidade Inteligência
do artigo 11, da Lei Complementar no 452/74, com redação dada
pela Lei
Complementar no 1.013/07 Ausência de comprovação que recebeu
pensão alimentícia do segurado até a data do seu óbito Requerente
que não se desincumbiu do ônus probatório (artigo 373, inciso I, do
Código de Processo Civil) Precedentes Ação julgada improcedente
na 1a Instância Sentença mantida Recurso não provido.
(Apelação no 1030210-67.2014.8.26.0053, 6a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Leme de Campos, j. em 11/11/2019).
PENSÃO POR MORTE. Ex-esposa de militar. Pretensão de
recebimento de pensão previdenciária. Não cabimento. Ausência de
comprovação de que, na data do óbito do militar, recebia pensão
alimentícia para seu sustento. Depósitos na conta da autora não
demonstram, por si só, dependência econômica, mesmo porque ela
possui renda própria. Relação amigável e de mútua assistência,
após a separação, não evidenciam a existência de união estável.
Sentença de improcedência mantida. Apelo não provido.
(Apelação no 1044264-04.2015.8.26.0053, 13a. Câmara de Direito
Público, rel. Des. Spoladore Dominguez, j. em 26/09/2018).
Assim, diante da verificação minuciosa dos autos é de se concluir
que a requerente não se desincumbiu da prova que lhe cabia, ou seja, não
logrou demonstrar satisfatoriamente e de forma inconteste, o seu direito ao
recebimento da pensão por morte.
Nesse sentido, o artigo 373 do Código de Processo Civil dispõe
que:
Art. 373 O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.
Acerca do tema, ensina Carlos Roberto Gonçalves:
É de lei que o ônus da prova incumbe a quem alega (CPC, art. 333,
I). Ao autor, pois, incumbe a prova, quanto ao fato constitutivo do
seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor (inc. II). A vontade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013146-19.2016.8.26.0071 -Voto no 17.222
7
concreta da lei só se afirma em prol de uma das partes se
demonstrado ficar que os fatos, de onde promanam os efeitos
jurídicos que pretende, são verdadeiros. A necessidade de provar
para vencer, diz Wilhelm Kisch, tem o nome de ônus da prova
(Elementos de derecho procesal civil, 1940, p.205). (Carlos
Roberto Gonçalves “Responsabilidade Civil”, 8a. edição, Ed.
Saraiva, São Paulo, 2003, p. 887).
Bem se vê, pois, que a requerente não se desincumbiu do ônus de
provar os fatos constitutivos de seu direito (artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil).
Ao que se colhe dos autos, não restou devidamente comprovado
o recebimento de pensão alimentícia, nem, tampouco, a alegada dependência
econômica, de modo que a sentença não comporta reforma alguma e seus
bons e suficientes fundamentos são ratificados.
As provas documentais apresentadas não foram suficientes para a
efetiva comprovação da dependência econômica da autora em relação ao seu
ex-companheiro que veio a falecer, sendo que o fato deste ajudar a pagar
algumas despesas da filha em comum durante o período que se estendeu após
a separação dos conviventes não possui o condão de afirmar que a ex-
companheira dependia economicamente do falecido, ex-companheiro, no
presente caso.
Não há dúvidas de que o Sr. Abigail ajudava de alguma forma
nas despesas com a sua filha, mas não restou devidamente comprovada a
efetiva dependência econômica perseguida nos presentes autos, deixando
assim a requerente de cumprir o quanto disposto no artigo 373, I, do Novo
Código de Processo Civil.
Assim, por todos os ângulos que se analise a questão, verifica-se
que a improcedência da ação era mesmo medida que se impunha no caso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013146-19.2016.8.26.0071 -Voto no 17.222
8
apreço.
De rigor, portanto, o não provimento do apelo e a manutenção da
sentença na sua integralidade.
Por fim, há necessidade de fixação de honorários recursais em
relação à apelação interposta pela Autora, que foi improvida, razão pela qual
ficam majorados em 2% acima do fixado (totalizando em 12%) os honorários
advocatícios a serem pagos pela autora, em atenção ao art. 85, §11, do
CPC/15 e ao trabalho adicional realizado em grau recursal pelo advogado da
parte ex adversa, com a observação de que é beneficiária da justiça gratuita
(fls. 17/18).
DECIDO.
Ante o exposto, e pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
mantendo-se a sentença tal como lançada.
Majoram-se em 2% acima do fixado (totalizando em 12%) os
honorários advocatícios a serem pagos pela autora, em atenção ao art. 85,
§11, do CPC/15 e ao trabalho adicional realizado em grau recursal pelo
advogado da parte ex adversa, com a observação de que é beneficiária da
justiça gratuita (fls. 17/18).
MAURÍCIO FIORITO
Relator